Tribunal: TJES
Processo: 5024722-39.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024722-39.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA. NÃO COMPARECIMENTO A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA POR EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória proposta por Movida Locação de Veículos S.A. contra o Município de Vitória, visando anular multa de R$ 15.598,47 imposta pelo Procon Municipal, em razão do não comparecimento a audiência de conciliação. Em primeira instância, o pedido foi julgado procedente, anulando a notificação e os atos subsequentes do Processo Administrativo n.º 32.002.001.19-0002351, inclusive a multa. O Município apelou, defendendo a legalidade da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve regular notificação da empresa para comparecimento à audiência de conciliação no Procon;
(ii) verificar se a aplicação da multa por não comparecimento à audiência é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação enviada pelo Procon foi encaminhada a endereço incorreto, retornando com a informação "mudou-se", sem que outras diligências fossem realizadas para localizar a empresa em seu endereço correto, constante no cadastro da Junta Comercial.

A notificação por edital, em substituição à pessoal, é inválida, configurando cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal reconhecem a nulidade de notificações por edital quando a parte não foi previamente localizada por meios ordinários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação por edital é inválida quando não se esgotam os meios de localização do destinatário no endereço correto, configurando cerceamento de defesa.

A aplicação de multa em processo administrativo, sem observância do contraditório e da ampla defesa, viola o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0016270-77.2013.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, DJe 30.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024722-39.2023.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de “Ação Anulatória” ajuizada por Movida Locação de Veículos S.A. em desfavor do Município de Vitória, em razão de multa no valor de R$ 15.598,47 (quinze mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos) aplicada em seu desfavor pelo Procon de Vitória, pelo não comparecimento a audiência de conciliação designada pelo órgão de defesa do consumidor.

Em primeira instância a MM Juíza
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para anular a notificação e demais atos praticados, tornando sem efeito a multa aplicada em desfavor da Autora no curso do Processo Administrativo n.º 32.002.001.19-0002351.

Em suas razões recursais (ID 9639927) o Município pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese, a correta aplicação da multa em razão do não comparecimento da empresa à audiência de conciliação designada pelo Procon Municipal.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem. A pretensão autoral no presente caso diz respeito à anulação da multa aplicada pelo Procon Municipal no âmbito do Processo Administrativo n.º 32.002.001.19-0002351, em razão do não comparecimento da empresa autora a audiência conciliatória designada pelo Procon Municipal.

Alega a recorrida que não compareceu à referida audiência em razão de não ter sido regularmente notificada, sendo inválida a sua notificação por edital.

Relativamente ao tema, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. NÃO COMPARECIMENTO AUDIÊNCIA. MULTA PROCON. AR NEGATIVO COM INFORMAÇÃO NÚMERO INEXISTENTE. SEM PORTEIRO. SEM INTERFONE. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. 1. Na origem, a empresa apelante ajuizou ação anulatória narrando que nos autos do Processo Administrativo nº 672/2009, deflagrado por reclamação individual, o PROCON Municipal aplicou-lhe multa no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), por violação ao Código de Defesa do Consumidor, na medida em que teria descumprido notificação do PROCON para comparecer a audiência e prestar esclarecimentos.
2. O procedimento administrativo que antecedeu a aplicação da multa não obedeceu às disposições legais e constitucionais, cuja multa foi aplicada em desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 3. Entretanto, importante esclarecer, por oportuno, que o Aviso de Recebimento expedido para empresa San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda para comparecer a audiência restou infrutífera, constando a informação de “inexistência de número”, “sem porteiro” e “sem interfone”, o motivo pelo qual não ter sido entregue (fls. 234 e 239), o que justificou a notificação por edital de forma equivocada. 4. Outrossim, importante destacar, que a empresa San Carlo Empreendimentos Imobiliários Ltda, em 2006, havia alterado seu endereço no cadastro da Junta Comercial, e, no caso, tem-se que a notificação expedida pelos Correios e a realizada por edital tiveram como destino imóvel cujo endereço se encontra diverso do que consta naquele cadastro. A mera expedição de ofícios aos órgãos públicos resolveria a localização da empresa.
5. Recurso do Município de Vitória conhecido e negado provimento. Recurso da San Carlo Empreendimento Ltda conhecido e provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016270-77.2013.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, DJe: 30/11/2023)

No presente caso, conforme constou da r. sentença, a notificação enviada pelo Procon para que a empresa comparecesse à audiência conciliatória foi endereçada ao Aeroporto de Vitória, tendo retornado com o registro de “mudou-se”.

Desta forma, a empresa não foi notificada em seu endereço constante do cadastro da Junta Comercial (ID 9639900) e nenhuma outra diligência foi adotada para a sua devida localização e notificação, sendo de rigor, portanto, o reconhecimento da ilegalidade da notificação por edital realizada no âmbito do Processo Administrativo n.º 32.002.001.19-0002351.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso e a previsão do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento) para a parte Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.